Tribunal: TJES
Processo: 5001944-47.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2021-11-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001944-47.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIGIA CRISTINA LYRA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5001944-47.2020.8.08.0035

Recorrente: LIGIA CRISTINA LYRA

Recorrido(a): TELEFONICA BRASIL S.A.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita à recorrente/autora.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE DECLARAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE REITERAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. TRANSAÇÃO JUDICIAL EM PROCESSO ANTERIOR QUE NÃO SE REFERE A MESMA RESTRIÇÃO. FATURA EMITIDA POSTERIORMENTE, RELATIVA AO MESMO CONTRATO, MAS QUE ORIGINOU NOVA NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
COISA JULGADA AFASTADA. CAUSA MADURA
. JULGAMENTO DO MÉRITO RELATIVO À REITERAÇÃO DO ATO ILÍCITO. DANO MORAL CARACTERIZADO.
RECURSO DA DEMANDANTE PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A causa de pedir posta na inicial está relacionada com a reiteração de uma negativação indevida. Relata a parte recorrente que teve inserida restrição em seu nome nos Órgãos de Proteção ao Crédito em decorrência de débito indevido. Ajuizada demanda anterior, através dos autos nº 0011175-45.2019.8.08.0545 (Projudi), foi firmado um acordo, homologado em juízo em 02/09/2019, em que a recorrida se comprometeu a desconstituir os débitos decorrentes do contrato nº 899973004744 e a excluir a negativação em 30 dias. Segundo o relatado, a restrição foi excluída, porém novamente inserida em dezembro de 2019.

2. A sentença

reconheceu que há coisa julgada, na medida em que se discute a inclusão de restrição em nome da consumidora pelo mesmo débito já posto em discussão na demanda anterior. Houve extinção sem julgamento do mérito, o que é objeto de irresignação recursal nestes autos.

3. A respeito da coisa julgada, nos dizeres de Luiz Eduardo Ribeiro Mourão:
uma situação jurídica que se caracteriza pela proibição de repetição do exercício da mesma atividade jurisdicional,
sobre o mesmo objeto
, pelas mesmas partes (e, excepcionalmente, por terceiros), em processos futuros. Para alcançar esse desiderato, vale-se o legislador de duas técnicas processuais: veda a repetição da demanda; imutabiliza as decisões judiciais transitadas em julgado
(MOURÃO, Luiz Eduardo Ribeiro. Coisa Julgada. Belo Horizonte: Fórum, 2008. p.29). (grifado)

4. No caso, apesar da restrição se referir a débito decorrente do mesmo contrato já esgrimido em processo anterior, mister ressaltar que o comprovante de negativação juntado com a inicial se refere à uma fatura emitida posteriormente ao acordo homologado naqueles autos (com vencimento em 23/12/2019) e à reiteração de uma negativação. Quanto ao pedido de declaração de inexistência de débito, mantém-se caracterizada a coisa julgada, uma vez que a recorrida se comprometeu a desconstruir qualquer dívida decorrente do contrato
nº 899973004744, razão pela qual caberia à recorrente pleitear o cumprimento da transação antes firmada. No entanto, entendo que não foi abrangida pela sentença homologatória anterior a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e o dano moral em decorrência do novo ato ilícito.

5.
Assim, data vênia, reputo infirmados os fundamentos da sentença objurgada, merecendo a mesma ser
reformada
. Com a formação do contraditório e a conclusão da fase instrutória, por demandar o caso exclusivamente prova documental, vislumbro a possibilidade de imediato julgamento do mérito, por estar a
causa madura
para tal desiderato. Nesse sentido, passo ao enfrentamento das demais questões postas
sub examen
.

6. Em relação às preliminares, reputo despicienda a assertiva de carência de ação por falta de interesse processual. O conflito entre as partes, manifesto na resistência da parte recorrida à pretensão é latente, de sorte que o esgotamento da via autocompositiva extrajudicial, a par de não se constituir em pré-requisito constitucional do acesso à jurisdição, se revelaria de todo inócuo. Outrossim, rejeito a preliminar de inépcia da inicial por ausência de provas, por se tratar de matéria atinente ao mérito.

7. No mérito, argumenta a recorrente que pleiteou a transferência do contrato de serviços firmado com a operadora recorrida para o nome de seu ex marido, no entanto, a fornecedora promoveu uma duplicação do contrato e está enviado cobrança para ambos. Em defesa, a recorrida não impugna o pedido de transferência de titularidade, argumenta que houve um desmembramento de cobranças, sendo de responsabilidade da consumidora o pagamento do serviço de telefonia e do seu ex marido o pagamento do serviço de internet.

8. Ora, se houve o pedido de mudança de titularidade do pacote ativo do plano, sob qual fundamento foi realizado o desmembramento dos serviços e emitidas as cobranças posteriores em nome de ambos?! Nesse cenário, caberia à parte fornecedora comprovar que esclareceu à consumidora as condições da repartição dos serviços entre os titulares e que as faturas continuariam sendo emitidas também em seu nome. Além de demonstrar que os serviços continuaram sendo usualmente prestados à recorrente, ainda que desmembrados, mas não fez. As telas do sistema interno juntadas com a contestação são desordenadas e de difícil compreensão, e não são aptas a comprovar a regularidade da conduta da recorrida.

9. Não se pode olvidar que é do credor o ônus de comprovar a existência do crédito levado a apontamento. Nos termos do artigo 14, § 3º, do CDC c/c artigo 373, II, do CPC, caberia à fornecedora a comprovação da regularidade da cobrança, como a demonstração da utilização de serviços pela recorrente, ainda que após o pedido de transferência de titular, mas sequer impugnou as alegações da inicial nesse sentido.

10. Por tais razões, procede o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, após o pedido de transferência de titularidade para o senhor José Alves de Barros.

11. Quanto à restrição indevida discutida nestes autos, verifica-se que a recorrida imputou novamente débito do mesmo contrato à recorrente, decorrente de fatura emitida posteriormente ao compromisso de desconstituição de débitos relativos ao contrato
nº 899973004744. O acordo fora homologado em
02/09/2019
, as informações postas no extrato de negativação possuem data de vencimento em
23/12/2019
. Assim, não há como reconhecer apenas o descumprimento da transação em que previa a exclusão da restrição anterior. Somado a isso, era possível à parte recorrida juntar aos autos o histórico de negativações em nome da consumidora, com o fim de demonstrar que não houve nova restrição, apenas manutenção da anterior, mas não fez.

12. Toda lesão indenizável tem por pressuposto a prática de um ato ilícito, constituído pelo descumprimento de um dever jurídico de ação ou de abstenção. Esse raciocínio embasa-se nos artigos. 186 e 187, do Código Civil em vigor, c/c o art. 927, do mesmo diploma legal. A menos que se configure a situação do abuso de direito, não é responsável pela reparação do dano aquele que o tenha causado mediante o exercício de conduta lícita. É imperioso lembrar-se, ainda, em casos tais como o vertente, que a manutenção de cadastros de risco de crédito, a exemplo do SPC e SERASA, constitui atividade legítima, de cunho social relevante, conforme deflui do art. 43, do CDC, a
contrario sensu
. Assim sendo, a inclusão em cadastros restritivos de crédito somente caracterizará ato ilícito, passível de responsabilidade civil, quando efetivada sem justa causa, como no caso dos autos, ou com inobservância das solenidades legais.

13. Dessarte, estando eu convencida da veracidade dos fatos que embasam a pretensão, ou seja, da
reiteração da inclusão desarrazoada em cadastro restritivo de crédito
, é procedente o pleito indenizatório.

14. Com pertinência ao quantum indenizatório, a doutrina elenca diversos fatores a serem sopesados: a repercussão do dano, a intensidade e a duração do sofrimento infligido à vítima, a reprovabilidade da conduta ilícita, a capacidade econômica do ofensor e as condições sociais do ofendido. Nesse diapasão, sopesando a condição econômica de ambas as partes; a culpabilidade do requerido; as repercussões e a
reiteração do ato ilícito
; o tempo de permanência da restrição cadastral; e, ainda, a finalidade dúplice da condenação por danos morais, ao mesmo tempo compensatória e repressiva, reputo suficiente estimá-los em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com os devidos acréscimos, quantia bastante para prevenir a reiteração do ato ilícito, sem proporcionar enriquecimento sem causa da vítima.

DISPOSITIVO

15. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso interposto por LIGIA CRISTINA LYRA

e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de
condenar
a TELEFONICA BRASIL S.A. ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a citação, por cuidar-se de ilícito contratual (
Superior Tribunal de Justiça STJ; REsp 1.349.968; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze
).

16.
Declaro
a inexistência de relação jurídica entre as partes relativa ao contrato

nº 899973004744, e determino a suspensão dos efeitos do apontamento realizado perante o SPC, SERASA e outros bancos de dados assemelhados, em detrimento de LIGIA CRISTINA LYRA - CPF: 818.542.187-00, tendo por fundamento o contrato

nº 899973004744, desde já autorizando que esta decisão prevaleça como ofício a ser endereçado às respectivas entidades mantenedoras.

17. Sem custas e honorários.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.